Tribunal: STF
Processo: RE 79463
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-24
Data de publicação: 1974-09-24

Ementa:
- LOCAÇÃO COMERCIAL - RENOVAÇÃO PELO PRAZO ANTERIOR. 
Silente o contrato de locação regido pela Lei de Luvas, deve ser concedida a renovação pelo prazo desse contrato anterior, desde que não exceda de 5 anos. (Precedentes: ERE 59.257; RE 76.358; RE 34.330).